Tribunal: TJPA
Processo: 0804493-25.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3426 - Dano
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804493-25.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCOS PAULO ESTUMANO DE CASTRO

AUTORIDADE COATORA: 5º VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO QUALIFICADO).

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR POR QUESTÕES HUMANITÁRIAS. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DESTE TRIBUNAL. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;

2. Concernente ao pedido de prisão domiciliar em função do COVID-19, não se desconhece à recomendação de n. 62, do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de que seja reavaliada a necessidade da manutenção da prisão preventiva a partir da declaração pública de situação de pandemia.
In casu
, a defesa buscou junto ao juízo da origem a pretendida soltura, o que foi indeferido motivadamente, bem como mantida a clausura cautelar a quando da prolação da sentença em 20 de fevereiro de 2020 (Id. 3065702). Assim, não se constata ilegalidade na determinação judicial que manteve a prisão do paciente de modo fundamentado.

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

4. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr.
Carlos Felipe Alves Guimarães
, em favor do nacional Marcos Paulo Estumano de Castro, preso pela prática do delito descrito no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CP (roubo qualificado), nos autos da ação penal de nº 0013621-21.2019.8.14.0006, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

Aduz o impetrante, em síntese, que:

“O Paciente foi preso na data de 14 de novembro de 2019, por volta das 21hs em via pública, juntamente com o Nacional CARMISON ALMEIDA JUNIOR, por supostamente terem subtraído, mediante violência e grave ameaça, 1 (um) aparelho celular Marca Xiomi 08, que pertencia a nacional DENISE DO SOCORRO SILVA SOARES.

(...).

Por fim, o Ministério Publico apresentou alegações finais pugnando pela condenação do paciente. Já a defesa em suas alegações finais pugna pela absolvição do paciente por negativa de autoria, bem como, subsidiariamente, pela diminuição de pena por menor participação e por fim, da possibilidade do paciente responder em liberdade a eventual sentença.

Todavia, no momento de prolatação da sentença, o douto juízo de planície não analisou as teses levantadas pela defesa, tendo condenado o paciente à pena de 09 (nove) anos e 04 (meses) de reclusão, pelo roubo de 1 celular, sendo a mesma pena aplicada ao réu que confessou a prática do roubo, alegando claramente e de modo coerente que agiu sozinho.

(...).

A defesa ingressou com a interposição de apelação, todavia, ainda não teve a oportunidade de apresentar as contrarrazões devido a suspensão dos expedientes forense decorrente da Covid – 19, que assusta e assola a humanidade.” <sic>

Por conseguinte, defende a ausência de justa causa para a manutenção da preventiva, bem como por questões humanitárias, com arrimo nas recomendações do CNJ acerca da pandemia causada pelo COVID19, somando-se ao fato de ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, diz merecer o paciente aguardar o desfecho da ação em liberdade, ou que a preventiva seja substituída por prisão domiciliar.

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris:

“Conhecendo o Senso de Justiça de Vossa Excelência, seja concedida a presente ordem de
habeas corpus
em favor de MARCOS PAULO ESTUMANO DE CASTRO, em caráter liminar, independentemente das informações da autoridade coatora, para colocá-lo em liberdade provisória enquanto aguardar o julgamento em 2ª instancia ou prisão domiciliar com ou sem monitoramento eletrônico, considerando o caso fortuito da COVID 19 que vem se alastrando e ceifando vidas pelo mundo, sendo que em nosso estado já estamos chegando ao número de 1.000 mortos e no brasil passamos de 12.000 mil mortos, sendo aconselhado pelas autoridades sanitárias o recolhimento do paciente junto aos seus familiares, para que possa se proteger dessa praga que assola a humanidade, expedindo-se o competente alvará de soltura.

2. Por fim, que seja oficiado a autoridade coatora para prestar as informações que tiver, bem como intimação do Ministério Público para manifestar sobre os pedidos.

A intimação pessoal dos advogados subscritores para a sustentação oral, a ser marcada em dia e hora por essa Colenda Câmara.” <sic>

Junta documentos (Id. 3065696 a 3065705).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 3082659), sendo prestadas às informações (Id. 3106344).

O Ministério Público se manifestou, em preliminar, pelo não conhecimento e no mérito pela denegação da ordem (Id. 3113046).

Na id. 3225373, o impetrante ratificou o seu interesse em fazer sustentação oral na defesa do paciente.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional deve ser conhecido, porém desacolhido, conforme se demonstrará a seguir:

Da preliminar de não conhecimento arguida pelo Órgão Ministerial.

A pretensão deduzida pelo impetrante nestes autos cinge-se, em apertada suma, na falta de justa causa para a manutenção da prisão preventiva, assim como nas recomendações do CNJ acerca da pandemia causada pelo COVID/19, somando-se ao fato de ser possuidor de condições pessoais favoráveis, e, assim, merece aguardar o desfecho da ação em liberdade ou que a medida cautelar seja substituída pela prisão domiciliar.

Entretanto, não se observa,
in casu
, que a discussão gire em torno de dilação probatória e, por conseguinte, rejeita-se a preliminar levantada pelo Ministério Público.

Mérito

Da falta de justa causa na decisão que manteve a preventiva

A decisão impugnada (3065699), após demonstrar a presença do
fumus comissi delicti
e apontar os elementos indiciários e probatórios acerca da autoria e materialidade do delito imputado ao paciente, também discorre expressamente sobre o
periculum libertatis
,
verbis
:

“A prisão preventiva encontra-se preenchendo os requisitos básicos de o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, não afrontando o princípio da presunção de inocência, pois sendo o réu presumidamente inocente, sua prisão, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, tem caráter cautelar de preservação da ordem pública, sendo esta cautelar justificada, nos termos do art. 311, art. 312 e art. 313, I, todos do CPP.

Verifico que aliada a gravidade do fato, o denunciado possui antecedentes criminais, não sendo está a primeira vez que se vê envolvido em ilícitos, ressaltando que se encontrava respondendo em liberdade pelo processo de nº 0013621-12.2019.8.14.0006, na 3º vara criminal de Ananindeua, e ainda assim vindo a se envolver em nova situação de ilicitude.

Ante o exposto, como garantia da ordem pública, indefiro a reiteração do pedido de liberdade cumulada com revogação de prisão preventiva de MARCOS PAULO ESTUMANO DE CASTRO, por entender que ainda estão presentes os pressupostos para manutenção de sua custódia preventiva, nos termos do art. 311, art. 312 e art. 313, I, todos do CPP.” <sic>

Vê-se, também, que o magistrado
a quo
fundamentou na sentença a necessidade da manutenção da segregação cautelar do ora paciente Id. 3065702:

“Denego-lhes o direito de recorrerem em liberdade, considerando que estiveram presos durante toda instrução por ser considerado um risco à ordem pública. Ademais, conforme entendimento insistente dos Tribunais Superiores, demonstra-se verdadeira incongruência colocar o réu, segregado durante toda a instrução processual, em liberdade após a sua condenação, momento em que densificado o acervo probatório coletado desfavor dos acusados.” <sic>

Portanto, a manutenção da medida cautelar constritiva da liberdade foi suficientemente motivada, eis que obedeceu aos critérios da necessidade e adequação.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do C. STJ:

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pela conveniência da instrução criminal, uma vez que o Paciente, após ser posto em liberdade provisória, passou a enviar à vítima, por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, fotografias "sugerindo que estava morto, outras acompanhado de um homem e de uma mulher desconhecidos e outras em que ele se alimenta e bebe, sugerindo que está bem e impune, o que gerou medo na vítima, conforme depoimentos nos autos".

2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficiente fundamentada, uma vez que a conduta do Paciente denota claro risco à instrução criminal, com evidente esforço de intimidar as vítimas da aludida empreitada criminosa.

3. Não há falar em ilegalidade na decisão de indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, visto que o juízo asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a decretação, remetendo-se a fundamentação primeva.

4. (...).

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Da concessão de prisão domiciliar em razão do Covid/19

Não obstante a Recomendação de nº 62/20 do CNJ, a revogação das custódias preventivas ou substituição por medidas diversas, mesmo prisões domiciliares, não podem ser concedidas de forma indiscriminada, genérica e dissociada das particularidades de cada caso concreto, sob pena de intensificar, inclusive, a insegurança social.

Quanto ao risco decorrente da pandemia, a impetrante não comprovou que o paciente integra o grupo de risco indicado na Recomendação do CNJ ou que apresente moléstia que não seja possível ser tratada no ambiente prisional. Além disso, cumpre dizer foram tomadas medidas administrativas para garantir o isolamento social da população carcerária, com a suspensão de visitas e o transporte de presos para atos processuais fora do estabelecimento prisional.

Por conseguinte, não se constata ilegalidade na determinação judicial que manteve a prisão do paciente de modo fundamentado.

Das condições pessoais favoráveis

Consigna-se que o entendimento desta e. Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-los (Súmula nº 08 deste e. Tribunal).

No mesmo sentido é o C. STJ:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.”

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Por tais razões, denego à ordem.

É como voto.

Belém, 22/07/2020